Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743025-84.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL DENIZ DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANOEL DENIZ DOS SANTOS PEREIRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0719057-68.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145495097 no processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg para uso por 16 ciclos (64 frascos), com custo anual estimado em R$ 1.320.128,00 (um milhão trezentos e vinte mil e cento e vinte e oito reais), por entender ser necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em suas razões recursais (ID 42357904), o agravante sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com LINFOMA DE CÉLULAS T ANAPLÁSICO ALK NEGATIVO (CID: C 84.5), tumor altamente agressivo e, até o momento, não responsivo ao tratamento disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Menciona que houve persistência tumoral mesmo após ter se submetido, sem sucesso, ao tratamento com primeira linha - CEOP (6 ciclos) - e tratamento com segunda linha – RADIOTERAPIA ADJUVANTE EM FOSSA SUPRACLAVICULAR ESQUERDA + COXA ESQUERDA. Assevera que lhe fora prescrito o uso do medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg e que formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 16.955/2022, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS. Tece arrazoado jurídico acerca do direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos dos SUS. Fundamenta a probabilidade do direito no fato de o agravante preencher os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156 - Tema 106), diante da demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e da existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Discorre acerca do perigo de dano, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde do agravante e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão. Destaca a existência de perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Postula o agravante, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg, para uso por 16 ciclos (64 frascos), nos termos prescritos pelo médico assistente. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 145495097 do processo originário). Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 42390970, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender que o custeio de medicações de alto custo pelo SUS impõe a adoção de maior cautela, fim de que seja analisado se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, além de examinar se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação pleiteada para o caso clínico do autor. Após o deferimento parcial da tutela inicialmente vindicada pelo agravante no processo de origem, o agravante se manifestou nos autos (ID 43225941), noticiando a perda do objeto da tutela recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Conforme relatado, após a interposição do recurso de agravo de instrumento, o agravante peticionou no ID 43225941, noticiando a perda do objeto da tutela recursal, uma vez que a tutela inicialmente vindicada na origem foi parcialmente deferida para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTIM 50mg na forma da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses - (ID 147703709 dos autos de referência). Diante disso, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 às 11:52:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio.Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: EditoraJuspodivm, 2021, p. 82.